Tribunal: TJSP
Processo: 2205838-32.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. R. decisão que reconheceu de ofício a abusividade de cláusula de eleição de foro, a determinar a redistribuição do feito para a Comarca em que domiciliado o executado. Não obstante se aplique o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, a execução foi distribuída no domicílio da credora originária. Inexiste mínimo indício de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. R. decisão que reconheceu de ofício a abusividade de cláusula de eleição de foro, a determinar a redistribuição do feito para a Comarca em que domiciliado o executado. Não obstante se aplique o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, a execução foi distribuída no domicílio da credora originária. Inexiste mínimo indício de prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório, a tramitar o feito em sua forma eletrônica. R. decisão reformada. Recurso provido.